Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-55.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no bojo do PJE n. 0757603-09.2019.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, que visava obstar que o Distrito Federal, ora agravado, efetuasse descontos em seu contracheque a título de devolução de verbas supostamente recebidas de forma indevida.

2. Na via do agravo, a recorrente sustenta, em síntese, que recebeu de boa-fé as verbas e que, diante do caráter alimentar, não pode ser compelida a devolvê-las ao Distrito Federal. Defende que a análise quanto a ter sido ou não indevido o recebimento dos valores demanda dilação probatória, motivo pelo qual postula a concessão de efeito suspensivo para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar os descontos até o julgamento do mérito da demanda. Destaca que, caso haja a improcedência futura do pedido, o Distrito Federal poderá efetuar a cobrança posteriormente. Por outro lado, julgada a seu favor a demanda, só poderia reaver os valores por meio de precatórios/RPV.

3. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que o Agravado se abstenha de efetuar qualquer tipo de desconto no contracheque da Agravante, até o julgamento final da lide, sob pena de multa. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.

4. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo), restou concedida a antecipação da tutela recursal (decisão ID 13161750).

5. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento da medida liminar nos seguintes termos:

“[...] No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, notadamente a urgência.

Trata-se de caso afeto ao tema da devolução de verbas alimentares supostamente vertidas de forma indevida a servidora, durante período em que se encontrava afastada, conforme o art. 156 da LC 840/2011, e após exoneração de cargo em comissão.

Consta do processo administrativo, anexado na origem, que o pagamento dos valores a maior teria decorrido de uma “disfunção sistêmica” por parte da Administração Pública. Constam, ainda, questionamentos por parte da agravante, servidora, quanto aos valores a serem devolvidos, não havendo qualquer informação quanto às respostas que teriam sido apresentadas pelo Distrito Federal.

Não evidenciada de plano a má-fé da servidora no recebimento de verba alimentícia, milita em seu favor, a priori, a impossibilidade de reposição dos valores vertidos, na forma da jurisprudência pátria prevalente.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: Acórdão n.1126460, 07503711420178070016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018.

De todo modo, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública.

Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que a agravante está em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide.”

6. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a apreciação e o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, confirma-se a tutela antecipada.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até o julgamento final do mérito da demanda.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.